Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704498-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: M. Q. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA DE SESSÕES. LIMITAÇÃO ANUAL. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Carece de interesse processual a parte que requer concessão de efeito suspensivo à apelação que já é dotada do referido efeito. 2. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. 3. É abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor e afeta de maneira significativa a própria essência do contrato. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. O mero inadimplemento contratual não se demonstra suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, de maneira que não é possível a reparação de eventual dano moral quando não demonstrada a lesão aos direitos da pessoalidade daquele que a pleiteia. 5. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do autor desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, 10, caput e inciso I, e 12, todos da Lei no 9.656/1998, 4o da Lei no 9.961/2000 e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ser legítima a limitação ao número de sessões indicada no tratamento do recorrido, ao argumento de que não estaria no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024